Tribunal: TCU
Processo: 002.284/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4111/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.284/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio de Padua Chaves Nascimento (XXX.911.863-XX); Divino Antonio da Silva (XXX.648.511-XX); Gilvan Inacio dos Santos (XXX.044.051-XX); Jose Guilherme dos Santos Junior (XXX.833.152-XX); Jose Luiz de Lima Melo (XXX.674.612-XX); Josias Nunes da Costa (XXX.334.782-XX); Maria do Socorro Farias de Castro Gomes (XXX.765.912-XX); Maridalva Guimaraes Assuncao (XXX.497.062-XX); Mauro Pereira de Souza Filho (XXX.881.995-XX); Robson Luiz de Oliveira (XXX.280.506-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.